Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-36.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de Promessa de Venda e Compra de Imóvel. Inadimplemento da promitente compradora em relação ao pagamento das parcelas, mantido mesmo após o envio de notificação extrajudicial pela credora promissária vendedora. Notícia de transmissão da posse do imóvel pela promitente compradora à terceira. Requerida que é citada, mas

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de Promessa de Venda e Compra de Imóvel. Inadimplemento da promitente compradora em relação ao pagamento das parcelas, mantido mesmo após o envio de notificação extrajudicial pela credora promissária vendedora. Notícia de transmissão da posse do imóvel pela promitente compradora à terceira. Requerida que é citada, mas não apresenta contestação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida promitente compradora, que visa à anulação da sentença por julgamento "extra petita" em relação à condenação imposta a título de obrigação de pagar, pugnando no mérito pela improcedência em razão da consumação do prazo prescricional e pelo reconhecimento do adimplemento substancial, ressaltando ser devida a devolução dos valores pagos e indevida fixação de perdas e danos cumulativamente com multa, assim como a rescisão do contrato com a respectiva execução, aduzindo por fim pedido de "gratuidade". RECURSO ADESIVO dos terceiros Aparecida Theodoro de Souza e Benedito Ventura de Souza, que visam à anulação da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, em razão da prescrição e do adimplemento substancial, ressaltando que ocupam o imóvel com boa-fé e que procederam ao depósito do débito para a quitação da dívida, requerendo a expedição de "carta de quitação do financiamento" e o deferimento da "gratuidade". EXAME DOS RECURSOS: julgado que se revela "extra petita" em relação à condenação da demandada no pagamento da dívida pendente, porquanto não formulado pleito nesse sentido na inicial. Circunstância que, à luz do princípio da congruência, exige a exclusão do provimento condenatório no tocante. Pretensão inicial de declaração da rescisão contratual e reintegração da autora na posse do imóvel objeto do contrato que, ante a ausência de prazo legal específico no tocante, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, com início a contar da data do vencimento da última prestação avençada, datada de 31 de janeiro de 2020. Ação ajuizada no dia 05 de março de 2020. Prescrição não consumada. Impossibilidade de reconhecimento do adimplemento substancial do ajuste, porquanto quitado cerca de 78,66% do contrato. Cláusula contratual que autorizava a rescisão pela falta de pagamento de três (3) parcelas consecutivas ou no caso de cessão do imóvel sem prévio consentimento da autora. Requisitos necessários à reintegração de posse bem configurados. Inadimplemento incontroverso da requerida, que foi notificada extrajudicialmente para a regularização do débito, mas deixou o prazo fluir em silêncio, além da notícia de descumprimento contratual relativo à cessão do imóvel para terceira sem anuência da CDHU. Valores pagos que servirão para indenizar a autora pelo período de uso e fruição do imóvel pela requerida. Não configuração de cumulação de cobrança de multa com perdas e danos. Ausência de execução do contrato concomitantemente com a rescisão do ajuste. Demandada que faz jus à "gratuidade", ante a comprovação da "hipossuficiência financeira". Recurso Adesivo que não comporta conhecimento, porquanto apresentado por pessoas que não integram a relação processual, tampouco sucumbentes no caso e que, portanto, não possuem interesse recursal para aderir ao Recurso da requerida. Observância do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso Adesivo que também não pode ser recebido como Apelação, já que não observado o prazo recursal correspondente. Ausência de litisconsórcio passivo necessário ante a não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 114 do Código de Processo Civil. Citação dos recorrentes Aparecida e Benedito, portanto, que era desnecessária. Nulidade aventada não configurada. Sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.*